Tribunal: TJMT
Processo: 1009031-74.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009031-74.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON DE SOUSA - CPF: 531.630.521-34 (APELANTE), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), DALLIANE CARVALHO DE SOUSA - CPF: 010.765.491-10 (APELANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009031-74.2019.8.11.0003

APELANTE: EMERSON DE SOUSA, DALLIANE CARVALHO DE SOUSA

APELADO: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTAS PROMISSÓRIAS – CARÊNCIA DE AÇÃO/IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A propositura de Embargos à Execução para questionar a exigibilidade de títulos executivos é autorizada pelo ordenamento jurídico.

O interesse processual está presente se verificada a necessidade e a utilidade do procedimento eleito pelo autor para reclamar a tutela que entende devida.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a parte apelante deixa de se manifestar, e portanto incide a preclusão sobre a matéria.

Na Execução de título inadimplido pelo devedor e com vencimento certo é desnecessária a notificação para a constituição em mora.

Ao analisar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com determinação de prosseguimento da Execução
e condenação dos embargantes nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam ausência de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que que o Código Civil é claro ao exigir a notificação para a constituição em mora e a configuração do inadimplemento da obrigação, o que demonstraria a inexigibilidade dos títulos executados.

Arguem cerceamento de defesa porque pugnaram pela produção de provas e mesmo assim o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide. Acrescentam que “
eram indispensáveis

para a exata aferição do que efetivamente foi pactuado entre as partes”.

Pedem a antecipação da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo à Apelação, visto que estariam presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Contrarrazões no Id n. 65804640.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E CARÊNCIA DE AÇÃO

Os apelantes aduzem que o artigo 397, parágrafo único, do

Código Civil
“é claro ao dispor sobre a imprescindibilidade da constituição em mora para configurar o inadimplemento de uma obrigação”,
o que, segundo entendem, torna os títulos executivos
sub judice
inexigíveis e impõe o reconhecimento da carência de ação e da impossibilidade jurídica do pedido.

Quanto a esta última arguição, é juridicamente possível quando autorizada ou não vedada por lei. No caso concreto, o ordenamento jurídico admite a utilização de Embargos de Execução para questionar a exigibilidade do título exequendo, independentemente de constituição ou não em mora dos devedores/executados/embargantes.

A propósito:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE NÃO-CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. ENTREGA DAS CHAVES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A possibilidade jurídica do pedido consiste na admissibilidade em abstrato da tutela pretendida, estendendo-se, também, para os casos em que, embora previsto o pedido no ordenamento jurídico, haja uma ilicitude na causa de pedir ou nas próprias partes litigantes.
(...)
(REsp 1084943/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 15/03/2010)

J
á o interesse processual caracteriza-se pela necessidade
e pela utilidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção da tutela jurisdicional, o que nestes autos advém, por um lado, da sustentada inexigibilidade do título e, por outro, do pedido de procedência dos Embargos à Execução e consequente extinção da Execução, pretensões que igualmente não se subordinam à demonstração da constituição em mora.

Julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO

DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINAR REJEITADA - OPERAÇÃO DE DESCONTO DE CHEQUES - DÉBITO OBJETO DE NOVAÇÃO -

DOCUMENTOS

EM PODER

DO BANCO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - ASTREINTE DEVIDA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Existe interesse de agir quando verificadas a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional. (
...)
(Ap, 68989/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/11/2014, Data da publicação no DJE 01/12/2014.)

Rejeito ambas as preliminares.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Arguem cerceamento de defesa visto que requereram a produção de provas e mesmo assim o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide. Acrescentam que “
eram indispensáveis

para a exata aferição do que efetivamente foi pactuado entre as partes”.

Ocorre que, intimados a se manifestarem sobre a necessidade de produzi-las, bem como para especificá-las e justificá-las, os apelantes se mantiveram inertes (Ids n. 65804630 e 65804633), o que contraria a alegação de interesse na instrução probatória.

Posto isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Importante registrar que nestes autos houve a configuração da mora
ex re,
pois constam nos títulos executivos juntados ao processo os valores expressamente indentifcados nas notas promissórias, de modo que se trata de obrigação de pagar dívida líquida, bem como a data de vencimento da obrigação, e, por isso, incide o
caput
do artigo 397 do Código Civil.

Tendo em vista o não acolhimento das razões recursais dos apelantes, a apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal fica prejudicada.

Sobre a atribuição de efeito suspensivo à Apelação, verifica-se que o artigo 1.012, III, já estabelece que “
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado”
, sendo, portanto, imposição legal
.
Ademais, foi-lhes negada a suspensão da Execução no
decisum
com Id n. 65804624 e eles não recorreram.

Por fim, em conformidade com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015
tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...).
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020